Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisório que rejeita a queixa-crime, cabe recurso em sentido estrito.
2. A adoção do princípio da fungibilidade ao caso não seria possível, por se tratar de erro grosseiro, diante da previsão legal expressa e de ausência de divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso em sentido estrito.
3. Afastada a hipótese de interposição de apelação, prevista no artigo 82 da Lei 9.099/98, tendo em vista que, em razão do concurso material dos crimes de calúnia e difamação, o somatório das penas ultrapassa 02 (dois) anos, e atrai a competência da Justiça Comum.
4. Recurso não conhecido.